Tribunal: TJMT
Processo: 1037211-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037211-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), LORRAINY NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 037.867.331-98 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS -INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE PELA MAJORAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – PONDERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 29 DA TURMA RECURSAL/MT -
DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

2. Na fixação da indenização por danos morais, se existentes negativações posteriores, deve ser aplicada a Súmula 29, da Turma Recursal/MT. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Lorrainy Nascimento Arruda

em face da decisão monocrática, pela qual foi dado
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela agravada, para reduzir
o quantum indenizatório para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

Apesar de intimada
, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024